Tribunal: TJPA
Processo: 0005748-80.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005748-80.2018.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO SOARES BENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 129, §9º, DO CP — SENTENÇA CONDENATÓRIA –
-
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) – PROCEDÊNCIA. À luz do art. 387, IV, do CPP, é possível ao julgador
fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível. Para tanto, é imprescindível que haja pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória, o que não se verifica na hipótese, razão pela qual é imperiosa exclusão da referida indenização por danos morais, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes jurisprudenciais do STJ. – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL NA PEÇA ACUSATÓRIA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Adotado o relatório constante do Acórdão no ID – 10871099, publicado no dia 31/08/2022, acrescenta-se que à condenação do apelante
ROBERTO SOARES BENTO, pelo crime do
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima, o recorrente interpôs Recurso Especial (ID – 11348221), requerendo a reforma parcial do aludido julgado, a fim de que seja afastada a referida indenização ou reduzida esta para
valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em contrarrazões (ID – 11602982), a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo não conhecimento do recurso especial ou, ultrapassado este entendimento, pelo seu conhecimento e improvimento.

Em 03/02/2023, a Vice-Presidência desta Egrégia Corte de Justiça, entendendo que, na hipótese vertente, existe a possibilidade de divergência com entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ) no julgamento do REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983), uma vez que, em julgados posteriores à fixação da tese, anotou-se não ser cabível a fixação de valor mínimo de indenização quando não requerida no oferecimento da denúncia, como
in casu
, determinou a remessa dos autos a este Órgão Julgador para a realização ou não do juízo de retratação, vindo-me conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Abstraídas as outras questões relativas ao mérito da condenação, as quais já foram analisadas e julgadas por esta Egrégia Turma Julgadora, passo ao exame acerca da possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo
a quo
, senão vejamos:

Especificamente quanto ao pleito suso mencionado, entendo que
assiste razão à defesa
, pois, muito embora o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal admita a possibilidade do julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, tal fixação necessita da existência de um pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia ou queixa, conforme assentado pelo C. STJ no Tema 983
[1]
.

In casu
, o pleito indenizatório foi formulado pelo
Parquet
apenas em alegações finais, o que ofende o contraditório, na medida em que apresentado após o encerramento da instrução probatória, não havendo, assim, que se falar na necessária instrução específica para apuração do valor mínimo para o dano.

Nesse sentido:

“Apelação criminal. Ameaça. Autoria e materialidade bem comprovadas. Prova segura. Dosimetria escorreita
. Indenização às vítimas. Inteligência do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Pedido formulado pelo Ministério Público em suas alegações finais. Ofensa ao contraditório. Impossibilidade de presunção de danos extrapatrimoniais. Ausência de elementos seguros para fixação do valor indenizatório
. Parcial provimento do apelo defensivo para afastar a indenização fixada a título de dano moral. Sentença reformada em parte.”
(TJ/SP, APR 1500021-98.2018.8.26.0638, Turma Recursal Cível e Criminal, Rel.ª Des.ª Aline Sugahara Bertaco, j. 09/03/2022) (grifo nosso)

De igual modo, como alhures dito, o STJ, em julgados recentes, tem mantido o entendimento consolidado no Tema 983, reafirmando a necessidade de pedido expresso do MP na denúncia ou queixa para que seja fixada indenização por danos morais às vítimas de violência doméstica.

Nesse diapasão:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
REPARAÇÃO DE DANO MORAL
.
NÃO CABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA
.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os
REsps n. 1.643.051/MS
e
1.675.875/MS
, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

2.
Hipótese em que incabível a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público não requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia
.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 2.012.680/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19/12/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO.

1. "
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica
. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (
AgRg no REsp 1940163/TO
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)
.

(...)

3.
Agravo regimental improvido
.”
(STJ, AgRg no REsp 1.973.602/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 09/08/2022) (grifo nosso)

Logo, o afastamento de tal indenização é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para afastar a indenização por danos morais, uma vez que não houve pedido expresso do Órgão Ministerial na peça acusatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

STJ, REsp 1.675.6874/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2018.

Belém, 01/06/2023